Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722556-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL AGRAVADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA DECISÃO A parte agravante optou por não atender à determinação judicial, ID 47635588, razão pela qual seu recurso não foi conhecido, ID 48199802. A mera solicitação de reabertura de prazo para recolhimento das custas, ID 48565027, sem justificar justo impedimento para o seu regular recolhimento, não tem amparo na legislação processual. Assim, nada a prover. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora